Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
FAZENDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA ANTERIOR CONDUTA ESTATAL OMISSIVA: INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RECORRIDA TENHA BUSCADO PREVIAMENTE O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.